Tribunal: STJ
Processo: 1095221-52.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017222 - SP(2025/0286442-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE SOUZA
AGRAVANTE
: MARIA AUGUSTA PONTES DE SOUZA
ADVOGADOS
: VIRGINIA CARVALHO - SP169088
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS KATOPODIS - SP324395
AGRAVADO
: ALPIDE SARETTO
AGRAVADO
: CEZIRA SALETTO GUERINO
AGRAVADO
: PAULO GUERINO
AGRAVADO
: ARCINDO MASSINATORE
AGRAVADO
: MARIA MARCATTO MASSINATORE
AGRAVADO
: DIRCE MASSINATORE GATTI
AGRAVADO
: DALCY MACINATORE MARTINS
AGRAVADO
: ÂNGELO SEBASTIÃO MARTINS
AGRAVADO
: JOSE MARIA NACINATORI
AGRAVADO
: IRACEMA MARIA DAS DORES NACINATORE
AGRAVADO
: MARIA APPARECIDA BREGION
AGRAVADO
: NILVA BREGGION
AGRAVADO
: MARIA LAZARA BREGION NOVO
AGRAVADO
: CARLOS DA SILVA NOVO
AGRAVADO
: JACYRA ISABEL CARMO BREJON
AGRAVADO
: MOYSES BREJON
AGRAVADO
: MARCIA ENEIDA SARETO
AGRAVADO
: MARCLEA DE LOURDES SARETO
AGRAVADO
: MARCOS APARECIDO SARETO
AGRAVADO
: TITO LIVIO MARCEL SARETO
AGRAVADO
: MARIA BEATRIZ GUERINO SARETO
AGRAVADO
: MARIA ZULMIRA SARETO
AGRAVADO
: ANTONIO EUCLIDES SARETTO
AGRAVADO
: IZOLDA SARETTO
AGRAVADO
: ZELIA SARRETO ROCHA
AGRAVADO
: CID ROCHA
AGRAVADO
: CLELIA SARETO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: PERSIO DE CASTRO OLIVEIRA
AGRAVADO
: ELMO SARETTO
AGRAVADO
: IRACEMA FARACO SARRETO
ADVOGADO
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
Documento eletrônico VDA55322070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:24:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b08e0835-1689-47de-8eaf-f261c11ea6a7

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA

N.

7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-
se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
4. A pretensão recursal demandaria nova análise da prova dos autos,
inviável no recurso especial, ante aSúmula n. 7/STJ.
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual as partes
recorrentes não se desincumbiram.
IV. Dispositivo
6. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:24:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b08e0835-1689-47de-8eaf-f261c11ea6a7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017222 - SP(2025/0286442-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE SOUZA
AGRAVANTE
: MARIA AUGUSTA PONTES DE SOUZA
ADVOGADOS
: VIRGINIA CARVALHO - SP169088
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS KATOPODIS - SP324395
AGRAVADO
: ALPIDE SARETTO
AGRAVADO
: CEZIRA SALETTO GUERINO
AGRAVADO
: PAULO GUERINO
AGRAVADO
: ARCINDO MASSINATORE
AGRAVADO
: MARIA MARCATTO MASSINATORE
AGRAVADO
: DIRCE MASSINATORE GATTI
AGRAVADO
: DALCY MACINATORE MARTINS
AGRAVADO
: ÂNGELO SEBASTIÃO MARTINS
AGRAVADO
: JOSE MARIA NACINATORI
AGRAVADO
: IRACEMA MARIA DAS DORES NACINATORE
AGRAVADO
: MARIA APPARECIDA BREGION
AGRAVADO
: NILVA BREGGION
AGRAVADO
: MARIA LAZARA BREGION NOVO
AGRAVADO
: CARLOS DA SILVA NOVO
AGRAVADO
: JACYRA ISABEL CARMO BREJON
AGRAVADO
: MOYSES BREJON
AGRAVADO
: MARCIA ENEIDA SARETO
AGRAVADO
: MARCLEA DE LOURDES SARETO
AGRAVADO
: MARCOS APARECIDO SARETO
AGRAVADO
: TITO LIVIO MARCEL SARETO
AGRAVADO
: MARIA BEATRIZ GUERINO SARETO
AGRAVADO
: MARIA ZULMIRA SARETO
AGRAVADO
: ANTONIO EUCLIDES SARETTO
AGRAVADO
: IZOLDA SARETTO
AGRAVADO
: ZELIA SARRETO ROCHA
AGRAVADO
: CID ROCHA
AGRAVADO
: CLELIA SARETO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: PERSIO DE CASTRO OLIVEIRA
AGRAVADO
: ELMO SARETTO
AGRAVADO
: IRACEMA FARACO SARRETO
ADVOGADO
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
EMENTA
Documento eletrônico VDA54603872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:33
Código de Controle do Documento: e23221cd-bd75-42ed-ae66-ab2193f6b8c9

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA

N.

7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-
se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
4. A pretensão recursal demandaria nova análise da prova dos autos,
inviável no recurso especial, ante aSúmula n. 7/STJ.
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual as partes
recorrentes não se desincumbiram.
IV. Dispositivo
6. Agravo desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial sob os fundamentos de inexistência de violação do art. 489
Documento eletrônico VDA54603872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:33
Código de Controle do Documento: e23221cd-bd75-42ed-ae66-ab2193f6b8c9

do CPC, ausência de demonstração da ofensa aos dispositivos de lei tidos por
violados e aplicação da Súmula n.
(fls. 682-685).
7/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 626):
Apelação - Ação de Usucapião - Improcedência - Inconformismo dos autores
- Usucapião com base no
do CC - Improcedência fundamentada
art. 1.238
na ausência de prova da prescrição aquisitiva - Insurgência - Não
acolhimento - Ingresso no imóvel por contrato de locação - Posse precária
que não induz a usucapião Imóvel comercial, sem fins de moradia - Autores
que declinaram endereço diverso e inúmeras ações de execução fiscal de
IPTU, ações possessórias e de usucapião a contrariar alegação de função
social do imóvel e direito a moradia - Elementos dos autos que são
insuficientes para comprovar a posse
- Sentença mantida -
usucapionem
Recurso desprovido.

No recurso especial (fls. 635-655), fundamentado no
III, "a" e "c",
art. 105,
da CF, os recorrentes apontaram divergência jurisprudencial e a violação dos
seguintes dispositivos:
(i) art. 489, § 1°, IV e VI, do CPC, sustentando, em síntese, deficiência na
fundamentação do acórdão recorrido sobre a violação do
do CC
art. 1.238
(fl. 642), e
(ii) arts. 493 do CPC e 1.238 do CC, alegando a configuração de usucapião
extraordinária e que "houve abandono do imóvel pelos Recorridos por prazo muito
superior a 15 anos, inexistindo qualquer oposição à posse por parte dos titulares de
" (fl. 646).
domínio que foram devidamente citados
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 680-681).
No agravo (fls. 688-701), afirmam a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Não foi oferecida contraminuta.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Inicialmente, em relação à afronta ao art. 489 do CPC, importa esclarecer
que a Justiça local decidiu a matéria controvertida, ainda que contrariamente aos
interesses da parte. Não há, portanto, omissão ou deficiência na fundamentação do
acórdão recorrido.
Quanto ao mérito, o Tribunal de origem assim se pronunciou (fls. 630-632):
Ressalte-se que o imóvel é “não residencial”, conforme consta nos IPTUs
trazidos, sendo certo que os autores declinaram endereço diverso.
Documento eletrônico VDA54603872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:33
Código de Controle do Documento: e23221cd-bd75-42ed-ae66-ab2193f6b8c9

Também vale destacar o enorme número de execuções fiscais relativos à
IPTU em nome do autor, em várias comarcas, além de ações possessórias e
de usucapião, Págs.
forte indício de que ausência de ser único
315/338,
imóvel, contrário à tese de que necessária a procedência da ação para
cumprir a função social de moradia.
De outro lado, inegável que o início da ocupação se deu por contrato de
locação, conforme os próprios autores juntaram, págs.
[...]
187/188.
De qualquer modo, não resta dúvida de que ingressou o autor no imóvel por
força de contrato de locação, não sendo considerada sua posse para fins de
usucapião, posto que precária.
A concordância do síndico com a ação não é relevante para o processo,
valendo observar que ele indica que exerce desde
pág. 525 pelo
01/10/2011,
que não é apto a confirmar o prazo necessário para a usucapião.
Não foram trazidas testemunhas da posse, ressaltando-se que os autores
não pleitearam a produção deste tipo de prova, pág. 588.
Assim, não há documentação suficiente nos autos para que se reconheça a
usucapião pleiteada o que, aliado a se tratar de imóvel comercial, com posse
advinda de contrato de locação, sem citação dos proprietários, nem mesmo
indicação precisa, com forte indicação de que se trata de comodato verbal,
não se acolhe o pedido de reconhecimento da usucapião, devendo ser
mantida a improcedência do pedido.

Desse modo, modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à
ausência de comprovação dos requisitos para a usucapião demandaria reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida em sede de recurso
especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
A incidência do referido óbice impede que o recurso especial seja admitido
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Por fim, para o conhecimento do recurso especial com base na alínea "c" do
permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar, por meio de cotejo analítico,
que as soluções encontradas tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas
tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas
similitude de circunstâncias. Contudo, os recorrentes não se desobrigaram desse ônus,
nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro em 20% (vinte por cento) o
art. 85,
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor do patrono
da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Deferida a gratuidade da justiça na instância de origem, deve ser observada
a regra do § 3o do
do CPC.
art. 98
É como voto.
Documento eletrônico VDA54603872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:33
Código de Controle do Documento: e23221cd-bd75-42ed-ae66-ab2193f6b8c9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.017.222 / SP
Número Registro: 2025/0286442-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10952215220218260100
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO DE SOUZA
AGRAVANTE : MARIA AUGUSTA PONTES DE SOUZA
ADVOGADOS : VIRGINIA CARVALHO - SP169088
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS KATOPODIS - SP324395
AGRAVADO
: ALPIDE SARETTO
AGRAVADO
: CEZIRA SALETTO GUERINO
AGRAVADO
: PAULO GUERINO
AGRAVADO
: ARCINDO MASSINATORE
AGRAVADO
: MARIA MARCATTO MASSINATORE
AGRAVADO
: DIRCE MASSINATORE GATTI
AGRAVADO
: DALCY MACINATORE MARTINS
AGRAVADO
: ÂNGELO SEBASTIÃO MARTINS
AGRAVADO
: JOSE MARIA NACINATORI
AGRAVADO
: IRACEMA MARIA DAS DORES NACINATORE
AGRAVADO
: MARIA APPARECIDA BREGION
AGRAVADO
: NILVA BREGGION
AGRAVADO
: MARIA LAZARA BREGION NOVO
AGRAVADO
: CARLOS DA SILVA NOVO
Documento eletrônico VDA55297562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:18:27
Código de Controle do Documento: 9015f53d-55fc-4914-83f2-82ebd0648b48

AGRAVADO
: JACYRA ISABEL CARMO BREJON
AGRAVADO
: MOYSES BREJON
AGRAVADO
: MARCIA ENEIDA SARETO
AGRAVADO
: MARCLEA DE LOURDES SARETO
AGRAVADO
: MARCOS APARECIDO SARETO
AGRAVADO
: TITO LIVIO MARCEL SARETO
AGRAVADO
: MARIA BEATRIZ GUERINO SARETO
AGRAVADO
: MARIA ZULMIRA SARETO
AGRAVADO
: ANTONIO EUCLIDES SARETTO
AGRAVADO
: IZOLDA SARETTO
AGRAVADO
: ZELIA SARRETO ROCHA
AGRAVADO
: CID ROCHA
AGRAVADO
: CLELIA SARETO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: PERSIO DE CASTRO OLIVEIRA
AGRAVADO
: ELMO SARETTO
AGRAVADO
: IRACEMA FARACO SARRETO
ADVOGADO
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - SP160641
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:18:27
Código de Controle do Documento: 9015f53d-55fc-4914-83f2-82ebd0648b48